Tribunal: TJDFT
Processo: 0739921-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. PRISÃO DOMICILIAR. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. EAD. FREQUÊNCIA. PARTICIPAÇÃO. CERTIFICADO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. REMIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A Lei no 7.210/1984, art. 126, § 2o, autoriza a remição da pena por estudo, realizado na modalidade de educação a distância (EAD), desde que devidamente certificado por autoridade educacional competente.
2. A interpretação restritiva que inviabiliza cursos EAD compromete a finalidade ressocializadora da pena e o objetivo do instituto da remição, que é estimular atividades educativas e ocupacionais durante o cumprimento da sanção penal.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 2085556/MG; o REsp 2086269/MG e o REsp 2087212/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1236), estabeleceu que a remição por estudo a distância exige integração ao projeto pedagógico do sistema prisional e comprovação da frequência e realização das atividades, motivo pelo qual não basta o credenciamento da instituição junto ao MEC.
4. Certificado que contenha inscrição, carga horária, nota mínima e certificação digital permite controle judicial indireto sobre a validade dos cursos, em atendimento aos requisitos fixados pelo STJ.
5. A dificuldade de fiscalização e controle efetivo estatal não pode prejudicar o direito do apenado à remição, conforme orientação do STF (RHC 203546) nem afastar a diretriz internacional de incentivo à educação como instrumento de reinserção social.
6. Recurso conhecido e provido.